Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700257-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA em face da sentença de ID 19701108 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O Banco do Brasil, em sede de contrarrazões, sustenta sua ilegitimidade passiva. Denota-se que o processo abarca tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou a suspensão de todas as causas que tratam do assunto. Confira-se: “...Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” Desse modo, como a controvérsia do presente recurso está relacionada à hipótese descrita no incidente de demandas repetitivas mencionado, impõe-se o sobrestamento do feito. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator